Tribunal: STF
Processo: HC 68066
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Ordem denegada.
          1. Não constitui nulidade, desde que haja fundamenta-
ção, reportar-se o Tribunal Pleno,  em  julgamento  de  revisão
criminal,  a  decisão   que   foi   anulada   tão-somente   por
incompetencia do órgão prolator.
          2.  Fixação  da pena-base  acima do minimo em face da
analise motivada das circunstancias judiciais do art. 59 do CP:
ausência de constrangimento ilegal.
          3.  Quesitos.  Direcionamento de  forma a  induzir ou
sugerir a resposta dos jurados. Improcedencia da alegação.